Tribunal: TJMT
Processo: 0055210-42.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055210-42.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.059/0001-76 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), JAMES DE AN LACORTT VONTROBA - CPF: 721.107.161-34 (APELADO), RAFAEL PAIVA MACHADO - CPF: 707.546.911-87 (ADVOGADO), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA – DESNECESSIDADE DE DECRETAR A NULIDADE DA SENTENÇA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DIRIMIR A LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA – NÃO CONFIGURADO – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
Se conjunto probatório dos autos já é suficiente para dirimir a lide, desnecessária a anulação da sentença para produção de novas provas
”. (N.U 0028353-22.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 05/07/2019).

O Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a cobrança dos “juros de obras, taxa de obra e/ou taxa de evolução de obra” é ilícita após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves do imóvel incluído o prazo de tolerância (REsp: 1729593/SP).

Invertido o ônus de sucumbência, no caso em que a parte autora recorrida decaiu de quase a totalidade de seu pedido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0055210-42.2014.8.11.0041

APELANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA.

APELADO: JAMES DE AN LACORTT VONTROBA

Proc. referência
: Ação Declaratória de Cobrança Abusiva c/c Repetição de Indébito c/c Indenizatória por Danos Morais n. 0055210-42.2014.8.11.0041 - Cód. 941117, da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá VI –SPE Ltda.

AÇÃO
: Declaratória de Cobrança Abusiva c/c Repetição de Indébito c/c Indenizatória por Danos Morais, ajuizada por James de Na Lacortt Vontroba, em desfavor de Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá VI –SPE Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade da taxa de repasse na planta a partir de março de 2014, no valor de R$ 5.286,67 (cinco mil duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos), durante os meses de março a setembro de 2014, bem como para declarar inexistentes as demais cobradas e, ainda, condenar a requerida a restituir os valores desembolsados pela parte requerente a título de “taxas de repasse na planta”, a partir do atraso na entrega da obra, até a entrega do imóvel, na forma simples, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso. Determinou ainda o levantamento da restrição no órgão de proteção de crédito.

Considerado que o autor decaiu de parte mínima do pedido, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85, §§2o e 3o, do CPC.

APELO
: a apelante argui o cerceamento de defesa em razão do deferimento da inversão ônus da prova na sentença, depois de haver decisão que entendeu pela não inversão do ônus probatório e não especificação de provas por parte da requerida apelante.

Argumenta que especificou a prova que gostaria de produzir, qual seja, a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para a comprovação dos juros de obra pagos pelo apelado, bem assim que o fato de não ter ocorrido a inversão do ônus da prova em despacho saneador, ficou impossibilitada de produzir a referida prova e demonstrar a ausência de sua responsabilidade pelos valores pagos a título de juros de obra.

Alega a não ocorrência de atraso, ao fato de que a sentença não considerou o prazo de tolerância de 120 (cento e vinte) dias previsto contratualmente, bem como que o apelado adquiriu imóvel da 3a etapa do empreendimento.

Aduz que não ficou comprovado o pagamento dos juros de obra pelo apelado, porquanto não há que se falar em condenação em restituir os valores supostamente desembolsados.

Defende a redistribuição dos ônus de sucumbência, ao argumento de que o autor apelado decaiu de grande parte de seu pedido.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Sem contrarrazões (Certidão Id. 193895166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do deste recurso está em saber se é caso de nulidade em razão da inversão do ônus da prova na sentença.

Ultrapassada a questão, saber se houve atraso na entrega das chaves da unidade imobiliária, a fim de afastar a condenação à restituição a título de taxa de evolução da obra, bem assim se cabe a inversão dos ônus de sucumbência
.

A lide advém do contrato de compra e venda de imóvel firmado em 04/01/2012, da unidade imobiliária n. 428, localizada na 3a Etapa do Residencial Cachoeirinha n.6, nesta cidade de Cuiabá, no valor financiado de R$115.000,00, que segundo narra a inicial, com previsão de entrega, de acordo com a Cláusula 6.1.1 do contrato se daria em 12 (doze) meses após o financiamento bancário, que ocorreu em 08/03/2013, porquanto o prazo final ficou estabelecido para março de 2014, porém as chaves foram entregues somente em outubro de 2014, bem como fora cobrada taxa de evolução da obra depois do prazo estabelecido para entrega, no montante de R$ 5.286,67.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da demanda, por entender que ficou configurado o atraso na entrega do imóvel.

Nulidade da sentença

A apelante suscitou preliminar de nulidade em razão de ter sido deferida a inversão do ônus da prova na sentença.

De fato, o momento processual adequado para a decisão sobre a inversão do ônus da prova é o situado entre o pedido inicial e o despacho saneador. Esse entendimento está ancorado no princípio da ampla defesa material, segundo o qual não basta apenas assegurar que em dado momento processual a defesa seja apresentada, mas, sobretudo, é necessário que ela – defesa – seja utilizada como verdadeiro instrumento na formação da convicção do magistrado.

Sucede que, no caso, o conjunto probatório dos autos se mostra suficiente para dirimir a lide, portanto, desnecessária a anulação da sentença para a produção de novas provas.

Nesse mesmo sentido foi o entendimento desta Egrégia Câmara em caso análogo, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – NULIDADE DA SENTENÇA –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA – DESNECESSIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DIRIMIR A LIDE – PRELIMINAR REJEITADA
- AUSÊNCIA NEXO CAUSAL ENTRE O PREJUÍZO SUPORTADO PELA AUTORA E O PRODUTO ADQUIRIDO DA RÉ – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Se conjunto probatório dos autos já é suficiente para dirimir a lide, desnecessária a anulação da sentença para produção de novas provas.

Não demonstrado o nexo causal entre o prejuízo relatado e o produto adquirido da apelante, descabe reparação e devolução do montante pago. (N.U 0028353-22.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 05/07/2019) (g.n)

Cumpre ressaltar que na hipótese a prova documental revela-se suficiente ao deslinde da causa. A produção de demais provas (oral e pericial) em nada contribuirá para aclarar os fatos, apenas retardaria o andamento do feito, violando a economia e a celeridade processual e a razoável duração do processo, sem olvidar a efetividade da prestação jurisdicional, previstas nos artigos 4o, 6o, 8o, do CPC e art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

No que tange a alegação de necessidade de expedição de Ofício para a Caixa Econômica Federal para que preste informação acerca da cobrança da taxa de evolução da obra, esta e. Câmara já decidiu que “
o
fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso oriunda de atraso na sua conclusão, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços
, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum”.
(N.U 0059927-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 14/02/2020).

Logo, desnecessária a intervenção da CEF nestes autos.

Rejeita-se
, portanto, a arguição de nulidade da sentença.

MÉRITO

Inicialmente, registra-se que o entendimento da jurisprudência é no sentido da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóvel, porquanto a empresa vendedora se enquadra no conceito de fornecedora de produto (imóvel), e o adquirente, pessoa física, como destinatário final.

Logo,
não há falar que as cláusulas contratuais não estão sujeitas à revisão, em razão do princípio do
pacta sunt servanda
.

No que tange à entrega do imóvel, do conjunto fático probatório, tem-se que segundo a Cláusula 6.1.1 do contrato de compra e venda firmado entre as partes litigantes, o prazo para entrega do imóvel se daria em 12 meses a partir do financiamento “
para uma só etapa construtiva do Empreendimento
”.

Conforme se verifica da Cláusula 6.1.2 do referido contrato e compra e venda (Id. 182841287 - pág. 15):

Em ocorrendo liberações dos Recursos Financeiros, concomitantes para duas ou mais etapas construtivas do Empreendimento, o prazo de conclusão da Unidade Autônoma vinculada à etapa que corresponder à primeira liberação, será de 12 (doze) meses contados da data da respectiva liberação,
e o prazo de conclusão da Unidade Autônoma de cada uma das demais etapas será acrescido de dois (2) meses subsequentes a etapa anterior
. (g.n)

Dessa forma considerado que o autor apelado adquiriu o imóvel referente à
3a etapa
do Empreendimento imobiliário, será acrescido então, além dos 12 (doze) meses após o financiamento, mais
4 (quatro) meses
, de acordo com a citada Cláusula 6.1.2.

Observa-se ainda do Capítulo 6 do anexo ao contrato, que trata do prazo de conclusão das unidades, que ficou estabelecido o prazo de
120
(cento e vinte) dias úteis
de tolerância (Id.
182841287 - pág. 27)
, aceitável segundo a jurisprudência pátria.

Assim, considerado que o contrato de financiamento firmado com a CEF ocorreu em 08/03/2013, o prazo para a entrega das chaves somando aos 16 (dezesseis) meses (12 + 4), se daria em julho/2014, acrescido do prazo de 120 (cento e vinte) dias de tolerância, o efetivo prazo para entrega das chaves do imóvel se findaria em
novembro/2014
.

Assim, na espécie analisada, considerado que as chaves da unidade imobiliária foram entregues no mês de
outubro/2014
,
não
há falar em atraso na entrega da obra.

A seu turno, a cobrança da taxa de evolução de obra deriva do contrato de financiamento e é devida ao credor fiduciário, na espécie, à Caixa Econômica Federal, desde a aprovação do financiamento até a conclusão da obra.

Assim, ocorrendo o atraso injustificado na entrega do imóvel, não é justo impor ao adquirente o pagamento de tal encargo.

Ressalta-se ainda que consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a cobrança da taxa de evolução da obra
até a entrega das chaves
, de maneira que qualquer cobrança realizada depois da data fixada para a entrega do bem é indevida.

Nessa linha, observa-se que a cobrança da chamada taxa de evolução da obra é perfeitamente cabível sobre as parcelas devidas durante o período de construção do imóvel objeto do contrato de compra e venda ora analisado. Todavia, a cobrança da referida taxa é legítima até o termo final para a entrega da unidade imobiliária.

Frisa-se, o Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a cobrança dos “juros de obras, taxa de obra e/ou taxa de evolução de obra” é ilícita após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves do imóvel incluído o prazo de tolerância (REsp: 1729593/SP).

Dessa forma, no caso, em que ficou demonstrado pelos documentos trazidos aos autos que
não houve o atraso na entrega da obra
, é de se reformar, em parte, a sentença, a fim de afastar a condenação a restituição do valor de R$ 5.286,67 (cinco mil duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos), referente à taxa de evolução da obra no período de março/2014 a setembro/2014.

Por derradeiro, com razão a apelante, o autor apelado decaiu de quase a totalidade de seu pedido, porquanto é caso de inverter os ônus de sucumbência.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para afastar a condenação à restituição do valor de R$ 5.286,67 (cinco mil duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos), referente à taxa de evolução da obra no período de março/2014 a setembro/2014.

Eventuais cobranças
depois da entrega das chaves outubro/2014, deverão ser apuradas em liquidação de sentença.

Inverte-se
o ônus de sucumbência, todavia, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade deferido à parte autora apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023